Tribunal: STF
Processo: RE 1455633
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARDOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS ALOCADOS NO FUNDEF/FUNDEB. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. RESSALVADO OS ENCARGOS MORATÓRIOS. ADPF 528. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 100, § 9º, da Constituição Federal e, determinou que que apenas os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, conforme orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação de pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, é aplicada aos encargos moratórios. 



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão recorrido está em dissonância com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, que, embora estabeleça a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, ressalvou que a tal vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _______________



    Tese de julgamento: “É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, ressalvados os encargos moratórios”.



    Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, § 9º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30/6/2022; RE 1.481.956/AL, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/5/2024; ARE 1.130.200 AgR-ED/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/8/2023.